Tribunal: STF
Processo: ARE 1565924
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 33, p. 1):



    APELAÇÃO-CRIME. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 302, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO FATOS. PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE OCORRE EM 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL QUE TRANSCORREU POR INTEIRO ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO AO CORRÉU DO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF . INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. NULIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COBERTURA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE QUE O MANDADO NÃO FOI CUMPRIDO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS PELOS AGENTES POLICIAIS. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A INAUTENTICIDADE DOS ATESTADOS MÉDICOS. RÉU QUE, A FIM DE JUSTIFICAR SUAS FALTAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, APRESENTOU DIVERSOS ATESTADOS FALSOS, DANDO CAUSA AO PAGAMENTO IRREGULAR DA REMUNERAÇÃO. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA REALIZANDO ATIVIDADES OUTRAS, QUE NÃO ERAM COMPATÍVEIS COM SUA ATIVIDADE LABORAL. TESE DE ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. CONTEXTO QUE REVELA QUE O RÉU TINHA CONHECIMENTO DA INAUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA COM RELAÇÃO AOS 4º, 5º E 6º FATOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EM GRAU MEDIANO. AUTORIZAÇÃO DO AUMENTO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO COMUMENTE ADOTADA. PENA REDIMENSIONADA. SUBSTITUÍDA A PENA CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 43).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, a ilicitude do Laudo Pericial nº 105083/2019, e postula o seu desentranhamento da prova. Sustenta, ainda, a ilicitude no cumprimento do mandado de busca e apreensão.



    O TJRS inadmitiu o extraordinário ante a fundamentação deficiente da repercussão geral (eDOC 52).



    É o relatório. Decido.



      Com efeito, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     No tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 46, p. 5):



     “Por sua vez, o escopo constitucional que confere repercussão geral a temática diz respeito precisamente a tese de que, não havendo a autoridade policial esclarecido ao acusado que ele não era obrigado a produzir prova contra si, é ilícito o material grafotécnico colhido, assim como as provas dele derivadas”.



     No caso, a petição recursal não logrou demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente